Tribunal: TJBA
Processo: 0314299-37.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314299-37.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL SOUSA ANDRADE

Advogado(s)
:
LUDMILLA ALBUQUERQUE CARVALHO

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º
0314299-37.2013.8.05.0001
, em que figura como apelante
MANOEL SOUSA ANDRADE BISPO ESQUIVEL
e, apelado,
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a
o recurso interposto

nos termos da Relatora
.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS

RELATORA